Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESAS CONTRATANTE E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela embargante, apenas para definir a taxa SELIC como índice de juros de mora, mas mantendo a condenação da recorrente, em solidariedade com as demais partes requeridas, à restituição ao autor da quantia despendida em contrato de compra e venda de moeda estrangeira, o qual teve sua rescisão decretada pelo juízo a quo.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Restou consignado no julgado que a empresa contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio da empresa correspondente, sendo irrelevante para o consumidor o fato de esta ter ou não efetivado os trâmites necessários à concretização da operação cambiária, não podendo a conduta ilegal da vendedora direta da moeda estrangeira ser imputada ao autor. Ressaltou-se, ainda, que eventual descumprimento contratual ou conduta irregular/ilegal do correspondente deve ser objeto de ação de regresso, nos termos do contrato firmado entre as empresas.

4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.

5. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

6. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.

7. Recurso conhecido e desprovido.